Tribunal: TJBA
Processo: 8012188-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012188-56.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:I9 FITNESS ACADEMIA LTDA e outros Advogado(s): LUCIANA CARIBE REIS EMBARGADA: ROSELITA PEREIRA SOARES QUEIROZ Advogado(s): JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. LESÃO DECORRENTE DE ATIVIDADE FÍSICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por I9 Fitness Academia Ltda e outro contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, reconhecendo falha na prestação do serviço por ausência de cuidados mínimos na condução de treino físico. Os embargantes apontam contradição entre o relatório e o voto do acórdão, omissões quanto à experiência prévia da consumidora, à possibilidade de lesão preexistente, ao nexo causal e à excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC, além de erro de premissa fática e suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento de diversos dispositivos legais. A parte embargada apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição entre o relatório e o voto, ao mencionar histórico de lesões e concluir por falha na prestação de serviço; (ii) houve omissão quanto à experiência prévia da consumidora com atividades físicas e à possibilidade de lesão preexistente; (iii) houve erro de premissa fática ao reconhecer o nexo causal com base na documentação constante nos autos; (iv) houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC; (v) o acórdão incorreu em omissão ou erro por não considerar as consequências práticas da decisão; (vi) é cabível o efeito modificativo nos embargos de declaração, ante as alegações apresentadas; e (vii) deve-se considerar prequestionados os dispositivos legais invocados. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos legais, os embargos são conhecidos. Contudo, não se verificam os vícios alegados. 4. A suposta contradição entre o relatório e o voto é inexistente, pois o relatório apenas reproduz as alegações das partes, sem manifestar convicção do julgador, cuja fundamentação se encontra exclusivamente no corpo do voto. 5. A alegação de omissão quanto à condição física da consumidora também não procede. O acórdão analisou a informação constante da anamnese, concluindo que, embora praticasse atividades aeróbicas, era iniciante na musculação, atividade com exigências específicas e risco acentuado. 6. O voto embargado enfrentou as alegações sobre a ausência de ficha técnica, a intensidade do treino e a documentação médica contemporânea que indicou lesões decorrentes da atividade realizada. A ausência de perícia não compromete a fundamentação, especialmente porque os embargantes não requereram tal prova em momento oportuno. 7. A crítica ao diagnóstico sob CID M62.8 como genérico também foi apreciada, sendo irrelevante para afastar o nexo causal diante do conjunto probatório apresentado e da ausência de contraprova eficaz pelos embargantes. 8. Não há omissão quanto à excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC. Embora o dispositivo não tenha sido expressamente citado, a tese de culpa exclusiva da vítima foi rechaçada com base no ônus da prova da responsabilidade objetiva, o qual não foi cumprido pelos embargantes. 9. A alegação de que a decisão cria precedente perigoso igualmente não se sustenta. O acórdão apenas aplica os princípios do CDC, sem inovar ou presumir culpa arbitrariamente. 10. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório. 11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelos embargantes. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. O relatório do acórdão não expressa o convencimento do julgador, servindo apenas à exposição das alegações das partes. 2. Não constitui contradição a divergência entre o conteúdo do relatório e as razões do voto. 3. A prática de atividades físicas aeróbicas não descaracteriza a condição de iniciante em musculação. 4. A ausência de ficha técnica, de avaliação individualizada e de acompanhamento técnico adequado caracteriza falha na prestação de serviço. 5. A ausência de perícia não invalida o nexo causal reconhecido com base em documentação médica robusta e contemporânea. 6. A responsabilidade objetiva impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar excludente legal, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. 7. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §2º; 373, II; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14, §3º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012188-56.2022.8.05.0080, sendo Embargante I9 Fitness Academia Ltda e outro e Embargada Roselita Pereira Soares Queiroz, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator